Tribunal: TJPA
Processo: 0017800-30.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017800-30.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A., BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA, SHEILA DO SOCORRO FERREIRA CORREA

APELADO: BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA, SHEILA DO SOCORRO FERREIRA CORREA, GAFISA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0017800-30.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE:
GAFISA SPE 73 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918.

EMBARGADO:
BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA.

SHEILA DO SOCORRO FERREIRA CORREA.

ADVOGADO:
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE - OAB/PA 13.371
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
e face seu caráter meramente protelatório aplicar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §2º, do CPC,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0017800-30.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
GAFISA SPE 73 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918.

AGRAVADO:
BENEDITO TOBIAS SABBA CORREA.

SHEILA DO SOCORRO FERREIRA CORREA.

ADVOGADO:
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHÕES LEITE - OAB/PA 13.371.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
GAFISA SPE 73 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
Id. 11896914 pag. 1/6)
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões (Id. 11992748 pag. 1/15)
o embargante aduz que o referido acórdão possui contradição, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, inclusive em relação à forma de atualização monetária.

Deste modo, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, no sentido que haja manifestação explicita dos artigos supramencionados, viabilizando o eventual manejo de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões
de (
Id. 12122215 pag. 1/8)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de contradição, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Salienta que, os embargados assinaram o contrato de venda e compra, ciente e concordando com os termos ali expostos, e que não houve comprovação de qualquer atitude culposa da embargante, e que a recorrente foi condenada na restituição integral dos valores pagos, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido juros de 1% ao mês, contados desde a data do efetivo desembolso, pede a reforma do acórdão para que a correção monetária incida a partir da data da distribuição da ação.

Ressalta que, o pré-questionamento efetiva-se para, se necessário, fundamentar recurso ao Supremo Tribunal Federal e não pode ser entendido como protelatório.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

Portanto, entendo que assiste razão ao embargado quando sustenta o caráter meramente protelatório do presente recurso, vez que nenhuma das teses apontadas como não analisadas foram ventiladas nas razões do recurso de apelação, sendo perfeitamente cabível a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, a qual arbitro em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Dito isto, concluo inexistir a contradição apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de contradição, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a contradição apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração e face seu caráter meramente protelatório aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2023